Tribunal: TJES
Processo: 5010819-34.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2024-09-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010819-34.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MARIO DOS REIS CORDEIRO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010819-34.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO:
MARIO DOS REIS CORDEIRO

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
MARIANA LISBOA CRUZ HOLLIDAY

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. FOLGAS INDENIZÁVEIS. PLANTÕES. OCORRÊNCIAS. INEXISTÊNCIA DE OCORRÊNCIAS PARA O OFICIAL DE JUSTIÇA EM ALGUNS PLANTÕES. TERMO DE CHEFE DE SECRETARIA QUE INDICA QUE O OFICIAL DE JUSTIÇA ESTAVA DE SOBREAVISO E NÃO PRESENCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária ajuizada por MARIO DOS REIS CORDEIRO em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em síntese,
a parte autora narra que foi nomeado para o cargo efetivo de Oficial de Justiça em 12/09/2007, tendo sido aposentado compulsoriamente a contar de 17/12/2020. Relata que desde a data em que foi afastado de suas atividades laborais, isto é, há mais de 28 meses, o referido ainda não recebeu a contraprestação pecuniária devida pelos plantões presenciais, de sobreaviso com e sem ocorrência, referentes aos dias de folga não usufruídos, decorrentes de trabalhos extraordinários que realizou durante o período que exerceu o supracitado cargo, o que contabiliza 78 dias de folga não gozadas. Pede, em síntese, o direito a ser indenizado pelo equivalente aos dias trabalhados extraordinariamente que não foram gozados durante o serviço público, a serem convertidos em pecúnia.

Em sede de contestação o requerido afirma que ocorreu perda parcial superveniente do interesse de agir, pois, em maio de 2023 houve pagamento referente a plantões judiciais exercidos pelo autor, no total de 40, motivo este pelo qual requereu a extinção do processo, sem julgamento do mérito, referente a 7 plantões presenciais, 01 sobreaviso com ocorrência e 32 sobreavisos sem ocorrência. Ainda em defesa, argumenta que autor esteve de sobreaviso apenas em 40 (quarenta) plantões judiciais, e não em 78 (setenta e oito) como aduz.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...]

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para o fim de condenar o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento ao autor a quantia equivalente à conversão em pecúnia dos 38 dias, sendo 08 de plantões de sobreaviso sem ocorrência, 15 de sobreaviso com ocorrência e 15 plantões presenciais. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, a, CPC.

Em relação aos demais plantões, houve perda superveniente do objeto.

Irresignada com a sentença homologada no ID. nº 8359543, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, argumentando que os plantões referentes aos DOCs 10, 11, 12, 18 e 26, não foram atendidos pelo recorrido, mas sim, por outros oficiais de justiça. Além disso, argumenta que dois plantões judiciários foram classificados pelo Recorrido como presenciais ou sobreaviso com ocorrência, mas foram, na verdade, SEM OCORRÊNCIA PARA O RECORRIDO, quais sejam, os de DOCs 20, 22, 23 e 28, anexados à inicial, os quais totalizam apenas 4 dias de folga, ao invés dos oito dias requeridos.

Assim, requer a reforma da sentença para reconhecer que o autor faz jus somente a 19 dias de folgas não indenizados.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece modificação.

Em relação ao primeiro argumento da recorrente, de que o autor não foi o responsável pelos plantões em docs. 10, 11, 12, 18 e 26, entendo que não está com a razão. Em consulta aos documentos apresentados pelo autor, em ID. nº 8359452, ao conferir a página do Diário Oficial do PJES dos meses de março e abril de 2016, é possível confirmar que o recorrido estava presente nos plantões dos Docs. 10, 11, 12 e 26. Em relação ao doc. 18, em uma leitura de seu texto, no expediente de número 5 consta que o autor foi acionado pelo oficial que assina o termo. Portanto, correta a interpretação da sentença quanto a esses dias.

No entanto, o segundo argumento da requerida merece prosperar. Os documentos 20, 22 e 23 indicam, de maneira objetiva, que o oficial de justiça plantonista
não foi acionado
, sendo as ocorrências que ali constam não relacionadas a sua atuação. Já o doc. 28, classificado como plantão presencial pelo autor,
o termo redigido pela Chefe de Secretaria é claro ao indicar que o oficial de justiça estava de sobreaviso e não presencialmente
. Desse modo, devem ser descontados 4 (quatro) dias indenizáveis do total reconhecido pela sentença.

Nesse sentido, entendo pelo provimento do recurso para reconhecer parcialmente o recurso do Estado e promover a retificação dos dias de folga indenizáveis aos quais o autor tem direito.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para:

CONDENAR
o requerido ESTADO DO ESPÍRITO SANTO no pagamento ao autor a quantia equivalente à conversão em pecúnia dos 34 dias, sendo 12 de plantões de sobreaviso sem ocorrência, 09 de sobreaviso com ocorrência e 13 plantões presenciais. Juros de mora pelos índices oficiais da caderneta de poupança, contados a partir da citação e correção monetária pelo IPCA-E, a contar do ajuizamento da ação, ambos até 08/12/2021. Após a data de 09/12/2021, juros e correção monetária pela SELIC, acumulada mensalmente, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)